Tribunal: TJDFT
Processo: 0742268-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTA DE CRÉDITO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA. PROVA NEGATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A prolação de sentença de mérito não acarreta, por si só, perda de objeto de recurso próprio e tempestivo em que se discute a legalidade da inversão do ônus da prova deferida em decisão saneadora. Precedentes do STJ.
2. Alegada a existência de falha na segurança dos dados, de regra, cabe ao agravante a comprovação da regularidade do serviço por ela prestado, mesmo porque ao consumidor não se poderia impor o ônus de produzir prova negativa.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.